Tribunal: TJES
Processo: 5000359-93.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-93.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO RUBINI DA COSTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

06.12.2023

RECURSO INOMINADO Nº
5000359
-
93
.20
1
9
.8.08.
0
0
02
.

RECORRENTE:
Bruno Rubini da Costa
.

RECORRIDO:

Banco Bradesco S/A
.

SENTENÇA:
Graciene Pereira Pinto
.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Bruno Rubini da Costa
em face da sentença proferida pelo
Juízo
d
a

1
ª

Vara de

Alegre
que
julgou
parcialmente

procedente os pedidos iniciais.

Ao analisar os autos, vejo que embora
o
recorrente tenha interposto o recurso inominado dentro do prazo decenal previsto em lei, não comprovou os benefícios da assistência judiciária gratuita pleitead
o
.

Facultado o direito d
o
recorrente em comprovar o direito pleiteado ou mesmo de realizar o preparo,
teve seu pedido indeferido
(decisão de ID 320368)
. Novamente

intimad
o
para recolhimento das custas
em
16
/
11
/20
2
3
,
quedou-se inerte
, deixando, assim, decorrer o prazo sem qualquer manifestação
no prazo concedido
.

É sabido que o Recurso Inominado está sujeito a comprovação do direito ao benefício da assistência judiciária gratuita ou mesmo da realização de preparo.

Nesta linha, tendo
o
recorrente sido intimad
o
para comprovar o direito aos benefícios da assistência gratuita ou mesmo de realizar o preparo e quedando-se inerte, tenho pelo indeferimento do pedido de assistência
g
ratuita,
sendo, assim,
inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Isto Posto,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
por ausência de
pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja,
ausência de preparo.

Sem
custas processuais.
Condeno, porém,
e
m
honorários advocatícios no importe
de 20% sobre o valor da condenação
.

É como
Voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)